Tribunal: TJPA
Processo: 0811368-45.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811368-45.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO CAMPOS PINA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 303, §1º E 306 C/C ART.331 DO CP.
LESÃO CORPORAL
E CONDUÇÃO D
E VEÍCULO AUTOMOTOR

SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO CONSTANTE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA (HOMICÍDIO CULPOSO QUANDO DEVERIA SER LESÕES CORPORAIS). ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
PACIENTE PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, UMA VEZ QUE, NO CASO CONCRETO, SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP, A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida;

2.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos risco de embaraço à instrução criminal, bem como entendo não haver elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa dificultar a aplicação da lei penal ou voltar a delinquir, sobretudo ao considerar que é réu primário e

não há notícias de que tenha causado embaraços à instrução ou à aplicação da lei. Ora,
não existem indícios que demonstrem que o coacto apresente personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, tendo em vista que o único registro delitivo a ele imputado se atém ao contexto do trânsito, não se justificando a privação completa de sua liberdade;

3.

Ademais, apesar da reprovabilidade dos fatos narrados na denúncia, verifico que o delito do art.303 do CTB possui natureza culposa, tratando-se de crime em que a potencialidade lesiva não é exacerbada. Ressalta-se, ainda, o fato das penas em abstrato dos delitos que lhe são imputados serem relativamente baixas (
Art. 303 CTB – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; Art.306 CTB – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
; Art.331 CP
– detenção de seis meses a dois anos, ou multa);

4.

À vista disso,

no presente caso
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se aplicar a medida extrema. Em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

5.

Deste modo, no que concerne aos fatos alegados e documentos acostados, restou evidente que a custódia preventiva do coacto se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública. Precedentes;

6.

Vale registrar que a capitulação penal constante da exordial acusatória encontra-se equivocada, pois refere-se ao crime do art.302 do CTB, qual seja homicídio culposo, ao passo que há notícia nos autos de que a vítima sofreu apenas lesão corporal. É cediço que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação penal.

7.

Ordem
concedida
para
substituir a custódia preventiva
do paciente pelas
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
art.319 do CPP
, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, obedecidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, impetrado em favor do paciente
ROGERIO CAMPOS PINA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo
da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28/12/2019, tendo a sua custódia
sido convertida em preventiva, por supostamente ter praticado os crimes tipificados nos arts.303, §3º
e 306 do CTB.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva, falta de fundamentação concreta e idônea do decreto preventivo, bem como suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta, ainda, as qualidades pessoais favoráveis do coacto.
Diante do alegado, requer a concessão da Ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.

As informações foram devidamente prestadas (ID nº 2636397). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2646486).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
no dia 28 de dezembro de 2019, o paciente teve lavrado contra si Auto de Prisão em Flagrante Delito, devido à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, §1º e 306, ambos da Lei nº 9.503/97 e art. 331 do Código Penal. Segundo o termo de depoimento do Condutor do auto de prisão em flagrante, em 28/12/2019, policiais militares em atividade de rotina estavam conduzindo a Viatura 0205 na Rua Óbidos, esquina com a Travessa Breves, Cidade Velha, Belém, quando um veículo teria avançado a via preferencial e colidiu na parte dianteira da VTR e posteriormente veio a atropelar um motociclista, o qual caiu violentamente sob o para-brisa do carro, batendo a cabeça. Que o paciente não possuía habilitação e não prestou socorro à vítima, se evadindo do local do acidente, sendo acompanhado pela guarnição militar que o deteve na Travessa Cesário Alvim, esquina com a Travessa Breves. Ato contínuo, ao abordá-lo, os policiais notaram que o ora paciente estava visivelmente embriagado, com andar cambaleante, exalando odor etílico, olhos vermelhos, fala embaçada e ao receber voz de prisão teria desacatado a guarnição e resistido à prisão.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2636397), a vítima do acidente foi atendida pelo SAMU e conduzida ao Hospital Metropolitano de Belém, onde passou por uma cirurgia na região do rosto.

Em 29 de dezembro de 2019 foi homologada a prisão em flagrante do coacta, sendo convertida em preventiva. O inquérito policial foi tempestivamente concluído e remetido à Distribuição de Fórum Criminal de Belém, em 15/01/2020.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade.

Em face da alteração promovida pela Lei n. 12.403/11 no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter subsidiário com relação às outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do CPP. O novo diploma alterou sobremaneira diversos dispositivos do Código e, neste ponto, enfatizou que a prisão deve ser a última das medidas acautelatórias, e só deve ser imposta se as outras restritivas se vislumbrarem ineficazes ao flagranteado.

No presente caso,
o paciente foi preso em flagrante
em 28/12/2019, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva, por supostamente ter praticado os crimes tipificados nos
arts.
303, §1º e 306, ambos da Lei nº 9.503/97 e art. 331 do Código Penal
.

Verifica-se que o magistrado decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, ao entender que caso seja colocado em liberdade poderá praticar novos delitos.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos risco de embaraço à instrução criminal, bem como entendo não haver elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa dificultar a aplicação da lei penal ou voltar a delinquir, sobretudo ao considerar que é réu primário e

não há notícias de que tenha causado embaraços à instrução ou à aplicação da lei. Ora,
não existem indícios que demonstrem que o coacto apresente personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, tendo em vista que o único registro delitivo a ele imputado se atém ao contexto do trânsito, não se justificando a privação completa de sua liberdade.

Ademais, apesar da reprovabilidade dos fatos narrados na denúncia, verifico que o delito do art.303 do CTB possui natureza culposa, tratando-se de crime em que a potencialidade lesiva não é exacerbada. Ressalta-se, ainda, o fato das penas em abstrato dos delitos que lhe são imputados serem relativamente baixas, mesmo que a do artigo 303 do CTB venha porventura a ser acrescida de 1/3 a metade, conforme se observa,
in verbis
:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§1º - aumenta-se a pena de 1/3 a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do §1º do art.302”

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

“
Art.331 do CP. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena -
detenção de seis meses a dois anos, ou multa”.

À vista disso,

no presente caso
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se aplicar a medida extrema. Em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Deste modo,
no que concerne aos fatos alegados e documentos acostados, entendo que restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública
, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS.
LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DANO. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS COMETIDOS EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PACIENTE PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE.
SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
, INCLUSIVE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No caso em tela,
a despeito da tragicidade do episódio, que ocasionou o óbito de uma criança, e sem, de qualquer forma, minimizar a reprovabilidade da conduta ou deixar de se compadecer com a dor da família, é necessário considerar que a prisão provisória - que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) - não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica. A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

3.
Se o recorrente não apresenta indícios que demonstrem tratar-se de personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, e se o único registro delitivo a ele imputado se circunscreve no contexto de trânsito, não se justifica a privação completa de sua liberdade diante da alternativa - suficiente para evitar a reiteração - de suspensão da sua permissão ou habilitação para voltar a dirigir veículo automotor, inclusive, já aplicada pelas instâncias ordinárias.

4. Recurso provido para, confirmando a liminar, manter a substituição da prisão preventiva do recorrente por a medida cautelar de suspensão da sua permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo de nova decretação em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrem necessárias.” (RHC 99.009/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE FATOS E DE PROVAS.

1.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

2.
No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando-se as peculiares circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
(a qual se deu depois de informações recebidas pela polícia revelando a localização de uma suposta quadrilha de roubo a bancos, com apreensão, entre outros objetos, de diversos documentos falsos e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); nessa ocasião foi oferecida a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos policiais para que não efetivassem a prisão),
bem como o risco de reiteração delitiva
.

3. Embora a Corte estadual não tenha sido provocada a cuidar da questão sob a perspectiva de que fatos antigos não se prestam a fundamentar a habitualidade criminosa, é certo que a certidão judicial criminal às fls. 178/184 revela que os antecedentes são antigos e não se prestam a fundamentar a reiteração criminosa. Num processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de estelionato é de 17/8/2004. Noutro, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de receptação qualificada é de 4/10/1999. E em outro, transitou em julgado no dia 30/8/2001 a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Os demais inquéritos vinculados ao nome do paciente foram arquivados. E, conquanto o Ministério Público tenha requerido a atualização dos antecedentes no âmbito nacional, provenientes da Justiça Federal,
não há nestes autos nenhuma informação nem referência a esse respeito
.

4.
Como a denúncia refere-se a crimes sem violência e não há indicação de participação do paciente na condição de liderança na dita associação criminosa, as medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para alcançar o fim visado pela prisão preventiva, que, na espécie, é a garantia da ordem pública.
O comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado condutor do processo, para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida com os fatos sob apuração parecem bastantes para neutralizar a atuação do paciente, sem maiores prejuízos ao seu direito de locomoção.

5.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.
O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados (associação criminosa e corrupção ativa) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

6. Ordem concedida para assegurar a Adriano Osmar Schuch o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o compromisso de comparecimento à audiência já designada e o cumprimento das medidas alternativas à prisão, previstas no art.319, I e II, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, cabendo ao Magistrado de piso tanto a implementação quanto a fiscalização das medidas alternativas agora aplicadas. Prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 263/264.” (HC 414.965/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Assim sendo,
a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, vale registrar que a capitulação penal constante da exordial acusatória encontra-se equivocada, pois refere-se ao crime do art.303 do CTB, qual seja homicídio culposo, ao passo que há notícia nos autos de que a vítima sofreu apenas lesão corporal. É cediço que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação penal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
concedo a Ordem impetrada
, devendo a custódia ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, a serem impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/02/2020